Tribunal: CARF
Processo: 10469.726145/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAL DE USO E CONSUMO/DESTACARTÁVEIS. INSUMO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A Recorrente exerce atividade de fornecimento de alimentos preparados (merenda escolar). Os gastos pertinentes ao uso e consumo de tocas, luvas, máscaras, saco de lixo, etc, necessários à prestação de serviços, pois o preparo necessita de assiduidade (tocas, máscaras, luvas e afins) e gera um descarte necessário (sacos de lixo e etc.), sem os quais há perda de qualidade do produto/serviço fornecido.
ICMS. ESXLUSÃO BASE DE CÁLCULO. TEMA 069 DO STF.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Produção de efeitos da decisão após 15.3.2017.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito a crédito o valorda aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente tem como atividade o fornecimento de alimentos preparados (merenda escolar). Nos termos da legislação essa atividade desenvolvida não se qualifica como agroindustrial para que a contribuinte faça jus à dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS e Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam, comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Não gera direito a crédito o valorda aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente tem como atividade o fornecimento de alimentos preparados (merenda escolar). Nos termos da legislação essa atividade desenvolvida não se qualifica como agroindustrial para que a contribuinte faça jus à dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTABILIDADE. COMUNICAÇÕES. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS E ESTADIAS. CRÉDITOS ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS EMPREGADOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com honorários de advogado e contabilidade, comunicações, reembolso de quilometragem, viagens, estadias, créditos originados dos valores da folha de pagamento e encargos sociais empregados, não geram direito a crédito por ausência de previsão legal.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAL DE USO E CONSUMO/DESTACARTÁVEIS. INSUMO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A Recorrente exerce atividade de fornecimento de alimentos preparados (merenda escolar). Os gastos pertinentes ao uso e consumo de tocas, luvas, máscaras, saco de lixo, etc, necessários à prestação de serviços, pois o preparo necessita de assiduidade (tocas, máscaras, luvas e afins) e gera um descarte necessário (sacos de lixo e etc.), sem os quais há perda de qualidade do produto/serviço fornecido.
ICMS. ESXLUSÃO BASE DE CÁLCULO. TEMA 069 DO STF.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Produção de efeitos da decisão após 15.3.2017.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito a crédito o valorda aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente tem como atividade o fornecimento de alimentos preparados (merenda escolar). Nos termos da legislação essa atividade desenvolvida não se qualifica como agroindustrial para que a contribuinte faça jus à dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS e Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam, comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTABILIDADE. COMUNICAÇÕES. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS E ESTADIAS. CRÉDITOS ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS EMPREGADOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com honorários de advogado e contabilidade, comunicações, reembolso de quilometragem, viagens, estadias, créditos originados dos valores da folha de pagamento e encargos sociais empregados, não geram direito a crédito por ausência de previsão legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE
O Conselho Administrativo Fiscal (CARF) não detêm competência para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas legais vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
ALEGAÇÕES. PROVA.
Cabe à contribuinte trazer ao julgado todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, por força do art. 15 e § 4 do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A DRJ equivocou-se e não enfrentou a matéria relativa as despesas com material de uso e consumo/descartáveis. Entretanto, no presente caso, a manutenção do v. Acórdão ora recorrido não implicará em supressão de instância, pois de acordo com o § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Preliminar rejeitada.
NULIDADE DECISÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
Nulidade inocorrência. A DRJ pronunciou-se acerca da tese defensiva no tópico 2.2 Honorários de advogado e contabilidade. Preliminar rejeitada.
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra no caso concreto nenhuma das hipóteses contidas do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726145/2018-28
ACÓRDÃO
3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAL DE USO E CONSUMO/DESTACARTÁVEIS. INSUMO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A Recorrente exerce atividade de fornecimento de alimentos preparados
(merenda escolar). Os gastos pertinentes ao uso e consumo de tocas, luvas,
máscaras, saco de lixo, etc, necessários à prestação de serviços, pois o
preparo necessita de assiduidade (tocas, máscaras, luvas e afins) e gera um
descarte necessário (sacos de lixo e etc.), sem os quais há perda de
qualidade do produto/serviço fornecido.
ICMS. ESXLUSÃO BASE DE CÁLCULO. TEMA 069 DO STF.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
2
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento. Produção de efeitos da
decisão após 15.3.2017.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente tem como atividade o fornecimento de alimentos preparados
(merenda escolar). Nos termos da legislação essa atividade desenvolvida
não se qualifica como agroindustrial para que a contribuinte faça jus à
dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS
e Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam,
comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de
serviços. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for
superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente tem como atividade o fornecimento de alimentos preparados
(merenda escolar). Nos termos da legislação essa atividade desenvolvida
não se qualifica como agroindustrial para que a contribuinte faça jus à
dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTABILIDADE. COMUNICAÇÕES.
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS E ESTADIAS. CRÉDITOS
ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS
SOCIAIS EMPREGADOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
3
As despesas com honorários de advogado e contabilidade, comunicações,
reembolso de quilometragem, viagens, estadias, créditos originados dos
valores da folha de pagamento e encargos sociais empregados, não geram
direito a crédito por ausência de previsão legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
MATERIAL DE USO E CONSUMO/DESTACARTÁVEIS. INSUMO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A Recorrente exerce atividade de fornecimento de alimentos preparados
(merenda escolar). Os gastos pertinentes ao uso e consumo de tocas, luvas,
máscaras, saco de lixo, etc, necessários à prestação de serviços, pois o
preparo necessita de assiduidade (tocas, máscaras, luvas e afins) e gera um
descarte necessário (sacos de lixo e etc.), sem os quais há perda de
qualidade do produto/serviço fornecido.
ICMS. ESXLUSÃO BASE DE CÁLCULO. TEMA 069 DO STF.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento. Produção de efeitos da
decisão após 15.3.2017.
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
4
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente tem como atividade o fornecimento de alimentos preparados
(merenda escolar). Nos termos da legislação essa atividade desenvolvida
não se qualifica como agroindustrial para que a contribuinte faça jus à
dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS
e Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam,
comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de
serviços. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for
superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTABILIDADE. COMUNICAÇÕES.
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS E ESTADIAS. CRÉDITOS
ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS
SOCIAIS EMPREGADOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com honorários de advogado e contabilidade, comunicações,
reembolso de quilometragem, viagens, estadias, créditos originados dos
valores da folha de pagamento e encargos sociais empregados, não geram
direito a crédito por ausência de previsão legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE
O Conselho Administrativo Fiscal (CARF) não detêm competência para
acolher alegações que impliquem no afastamento de normas legais
vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
ALEGAÇÕES. PROVA.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
5
Cabe à contribuinte trazer ao julgado todos os dados e documentos
comprovadores dos fatos que alega, por força do art. 15 e § 4 do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A DRJ equivocou-se e não enfrentou a matéria relativa as despesas com
material de uso e consumo/descartáveis. Entretanto, no presente caso, a
manutenção do v. Acórdão ora recorrido não implicará em supressão de
instância, pois de acordo com o § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Preliminar
rejeitada.
NULIDADE DECISÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
Nulidade inocorrência. A DRJ pronunciou-se acerca da tese defensiva no
tópico 2.2 Honorários de advogado e contabilidade. Preliminar rejeitada.
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra no caso concreto nenhuma das hipóteses contidas do art.
59 do Decreto n° 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos decorrentes
dos dispêndios com material de uso e consumo/descartáveis (toucas, luvas, máscaras e sacos de
lixo descartáveis registrados na conta 410300300013 – Material de Uso e Consumo) e, (ii) por
maioria de votos, para manter a negativa de provimento em relação aos demais itens do recurso,
vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava provimento em maior extensão.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
6

Participaram da sessão de julgamento os julgadores, Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
I – Do lançamento Em decorrência da ação fiscal desenvolvida junto à empresa
qualificada, foram lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS.
A ação fiscal (TDPF no 04.0.01.00-2017-00012-8), teve como objeto os tributos
IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, período 01/2013 a 12/2014, sendo que o
procedimento fiscal sofreu alteração para inclusão na fiscalização o IRPJ e a CSLL
referentes ao ano de 2012, e a Contribuição Empresa/Empregador referente aos
períodos 01/2014 a 12/2017.
No entanto, o presente processo cuida apenas dos lançamentos da Cofins e da
Contribuição para o PIS com a incidência não-cumulativa referentes aos fatos
geradores de 01 a 12/2014, conforme constam nos Autos de Infração às fls. 2 a
20.
De acordo com o que foi informado no Relatório de Auditoria Fiscal (fls.21 a 46),
foram feitas glosas de créditos da Cofins e da Contribuição para o PIS
aproveitados pela contribuinte, sob justificativas que se resume a seguir.
• Aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero
Créditos que a contribuinte apurou em seu favor calculados sobre as aquisições
de produtos sujeitos à alíquota zero. Valores que não poderiam ser aproveitados
tendo em vista a vedação disposta no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
• Créditos decorrentes de serviços prestados por pessoa jurídica
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
7
Créditos que a contribuinte utilizou em relação aos serviços prestados por pessoa
jurídica cuja natureza não está contemplada no conceito de insumo, não havendo
previsão para o seu aproveitamento.
• Créditos originados dos valores da folha de pagamento e encargos dos seus
próprios empregados
Utilização indevida de créditos referentes a despesas com folha de pagamento e
encargos sociais, de dedutibilidade vedada pela norma, conforme disposto no
inciso I do § 2o art. 3, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
• Glosa de créditos indevidos (despesas financeiras PJ)
Ausência de previsão legal para utilização de créditos apurados sobre despesas
financeiras.
Além dessas glosas citadas, foi constatado também insuficiência de
declaração/recolhimento dessas contribuições, conforme a seguir.
• Falta de declaração e recolhimento das contribuições para o PIS/Cofins sobre o
valor do ICMS incidente nas vendas efetuadas.
A contribuinte não incluiu o ICMS na apuração da base de cálculo das
contribuições.
Segundo justificativa apresentada pela fiscalizada, foi feita a dedução do ICMS “...
por entender pela legislação vigente e acompanhamento do judiciário ser passível
tal redução”.
Incidentes sobre a totalidade das receitas, e não dispondo a contribuinte de
autorização judicial para não incluir o ICMS na base de cálculo dessas
contribuições, foi refeito o cálculo dos débitos da fiscalizada, acrescentando os
valores excluídos indevidamente.
II – Da Impugnação
Foi dada ciência dos Autos de Infração por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) em 22/11/2018 (fl. 920), tendo sido apresentada Impugnação em
21/12/2018.
A seguir estão sintetizadas as alegações e fundamentações apresentadas pela
Impugnante.
A. DA SUPOSTA INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DO PIS E DA COFINS: GLOSA DE CRÉDITOS INFORMADOS/CALCULADOS E TIDOS
COMO SEM PREVISÃO LEGAL PARA O SEU APROVEITAMENTO ...
A.1. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO
A empresa fornece refeições coletivas, onde cerca de 70% dos insumos por ela
utilizados são tributados, na entrada, à alíquota zero, a exemplo de arroz, feijão,
carne e os legumes.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
8
A.2. CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
A.2.1 HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTABILIDADE ...
A.2.2 COMUNICAÇÕES A empresa necessita do serviço de comunicação
diretamente no exercício de sua atividade no fornecimento de merenda nas
escolas da municipalidade contratante, como, por exemplo, utiliza a ferramenta
de telefonia de forma constante entre os agentes da empresa.
Trata-se de insumo na prestação de serviço nos moldes do inciso II do art.3o da Lei
no 10.637, de 2002. O item comunicação é colocado na formação do preço da
prestação de serviço de nutrição, não há como não o defini como insumo.
...
A.2.3 REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VIAGENS E ESTADIAS Trata-se de
dispêndios com deslocamentos com pessoal e produtos no exercício da atividade
da Defendente, que os tornam itens essenciais à prestação de seus serviços.
...
A.2.4 SEGUROS Como vencedora do certame licitatório, a empresa é obrigada a
apresentar garantia para execução do contrato, sendo necessária a contratação
de seguro em favor dos funcionários que prestam serviços nas dependências da
contratante.
...
A.2.5 INTERNET ...
A.2.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO Nesse item estão computados os custos de
elaboração de cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais
necessários para cumprimento dessas atividades que estão ligadas diretamente a
produção e execução dos serviços prestados.
...
A.2.7 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES
As despesas/custos classificados como Assinaturas de Publicações tratam-se de
gastos para manter a atividade intelectual do serviço prestado, assim garantindo a
execução e prestação do serviço de forma organizada, visto que o setor
nutricional é bem amplo e atinge desde a infância até a terceira idade.
...
A.2.8 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Gastos com manutenção da geladeira para resfriar os produtos perecíveis, fogões,
fornos e caldeiras que são necessários ao preparo do alimento, ...
A.2.9 DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS
Gastos pertinentes ao uso e consumo de tocas, luvas, máscaras, saco de lixo, etc,
necessários à prestação de serviços, pois o preparo necessita de assiduidade
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
9
(tocas, máscaras, luvas e afins) e gera um descarte necessário (sacos de lixo e
etc.), ...
A.2.10 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
Os produtos necessitam ser higienizados antes de serem preparados, como no
caso de hortifrutigranjeiros, e a cozinha e os talheres necessitam estar em
condições impecáveis para utilização, ...
A.2.11 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES
A empresa necessita encaminhar a CTPS para a contabilidade para proceder ao
registro e demais anotações correlatas dos funcionários contratados, ...
A.2.12 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY
Utiliza o motoboy para deslocamento entre unidades de operação para atender
necessidade de se retirar pequenas quantidades de alimentos, materiais
descartáveis e demais insumos ...
A.2.13 CRÉDITOS ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E
ENCARGOS SOCIAIS DOS SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS ...
No caso vertente, trata-se do creditamento dos valores pagos à título de mão de
obra da folha de pagamento (pessoa física), encargos, vale-transporte, assistência
médica, cestas básicas, horas extras e etc. com referência ao PIS/Pasep e à Cofins.
A referida mão de obra enquadra-se perfeitamente no conceito de insumo,
consistente na necessária preparação e fornecimento das refeições pela empresa,
consumindo-se na prestação dos serviços, mostrando-se plausível o creditamento
efetuado pela empresa.
Além de alimentos, fornece mão de obra faturada em separado, com a emissão
de notas fiscais de locação de mão de obra. Por conta disso, mostra-se
extremamente plausível o creditamento efetuado pela empresa.
Dentre os créditos glosados nessa rubrica, há os referentes às despesas/custos
com assistência médica, vale-transporte e cestas básicas pagos a pessoas
jurídicas. Na remota possibilidade de se manter a autuação, há de se excluir dos
cálculos esses valores.
A.2.14 DESPESAS FINANCEIRAS ...
B. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO: FALTA DE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO
ICMS INCIDENTE NAS VENDAS EFETUADAS ...
C. DA INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 75% NA MULTA PROPORCIONAL
DEVIDO AO SEU CARÁTER CONFISCATÓRIO
Em última hipótese, em qualquer caso em que seja julgado subsistente parcial ou
totalmente os Autos de infração correlatos ao epigrafado procedimento
administrativo, requer a redução da multa proporcional aquém do percentual de
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
10
75% (setenta e cinco por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cento)
ou outro percentual, desde que proporcional ao caso, pois caracterizado o desvio
de finalidade da sanção fiscal e violada a vedação constitucional do confisco.

A impugnação foi julgada pela DRJ Belo Horizonte, Acórdão no 02-92.739, de 22 de
abril de 2019, improcedente em parte.
Acórdão 02-92.739 - 6a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 22 de abril de 2019
Processo 10469.726145/2018-28
Interessado SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.
CNPJ/CPF 02.293.852/0001-40
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
JULGADORA.
INCOMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, sendo incompetente
para apreciação de inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade de atos
regularmente editados pela Administração Tributária, salvo nos casos especiais
previstos no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
ALEGAÇÕES. PROVA.
Cabe à contribuinte no momento da apresentação da Impugnação trazer ao
julgado todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, por
força do art. 15 e § 4 do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm
competência para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas
legais vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO PARA CREDITAMENTO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do REsp. no 1.221.170/PR, não contemplando todo e qualquer
custo ou despesas operacionais.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
11
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMO.
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Não dará direito a crédito da contribuição o valor da aquisição de bens e serviços
sujeitos à incidência de alíquota zero, independentemente da destinação dada
pelo adquirente a esses bens ou serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL.
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tem como
destinatário a pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial e que adquira os
produtos sujeitos ao desconto presumível (Instrução Normativa SRF no 660, de
2006), não cabendo estender a presunção a contribuinte cuja atividade não seja
assim considerada pela legislação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS e
Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam, comprovadamente,
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. Se dos reparos, da
conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil
prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes,
quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim
de servirem de base a depreciações futuras.
CRÉDITOS. DESPESAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apropriação de créditos da Cofins em relação a
despesas financeiras.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No regime da não-cumulatividade é possível o desconto pela pessoa jurídica de
crédito calculado sobre dispêndio com água e esgoto na atividade de produção e
fornecimento de alimentos à venda, por integrar o processo produtivo e o próprio
produto fornecido.
BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O ICMS integra a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
12
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente:
 anulação do v. Acórdão recorrido, retornando os autos à DRJ/BHE para que
se analise as teses em questão e restitua o prazo para recurso, cancelando
se o termo de revelia indevidamente lavrado em relação à glosa dos
materiais de uso e consumo;
 cancelamento da autuação em virtude do reconhecimento do direito aos
créditos que foram tomados de acordo com as teses delimitadas em razão
da essencialidade e relevância das despesas;
 caso seja julgado parcialmente procedente o auto de infração, em relação
aos créditos que seriam originados pela “aquisição de mercadorias sujeitas à
alíquota zero” pugna-se pelo reconhecimento ao direito da empresa
autuada ao crédito presumido previsto no artigo 8° da lei n°. 10.925/2004,
afastando-se a vedação da IN SRF 660/06;
 a suspensão do julgamento do presente recurso até o trânsito em julgado do
RE em tramite perante o c. STF em relação à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS;
 a redução da multa proporcional aquém do percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cento) ou outro
desde que proporcional ao caso, pois caracterizado o desvio de finalidade da
sanção fiscal e violada a vedação constitucional do confisco.
Vieram os autos para análise desta Turma que por meio da Resolução n° 3201-
002.938 sobrestou o feito no DIPRO/CARF até que ocorresse o julgamento definitivo do RE
574.706 STF.
Considerando que o STF proferiu decisão no Recurso Extraordinário 574.706 os
autos foram reencaminhados à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
13
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Preliminares
Nulidade - cerceamento de defesa pela falta de apreciação da impugnação em
relação à glosa dos créditos apurados sobre os dispêndios registrados na conta 410300300013 –
material de uso e consumo
A DRJ manifestou em relação as despesas com materiais de uso e consumo/
descartáveis nos seguintes termos:
Referente à glosa dos créditos apurados sobre os dispêndios registrados na conta
410300300013 - Material de Uso e Consumo, a Impugnante não se manifestou a
respeito. Assim, foi considerada não impugnada essa glosa, não tendo se
instaurado o litígio em relação a essa parte.

Especificamente em relação aos descartáveis:
A Defendente se refere a gasto pertinente ao uso e consumo de toucas, luvas,
máscaras, saco de lixo, etc, necessários à prestação de serviços, pois o preparo
necessita de assiduidade (toucas, máscaras, luvas e afins) e gera um descarte
necessário (sacos de lixo e etc.), sem os quais há perda de qualidade do
produto/serviço fornecido, que se enquadra diretamente no conceito de insumo
necessário ao desenvolvimento da atividade empresarial da Defendente, devendo
ser considerado o creditamento.
Entretanto, não se verifica que tenha havido alguma glosa em relação a algum
gasto com os materiais referidos. No quadro colocado no parágrafo 29 do
Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 26) não figura conta contábil com essa descrição.
Tampouco se constata nos históricos dos registros listados no “DOCUMENTO –
09” (fl. 549 a 608) alusão a algum gasto relativo aos materiais mencionados pela
Defendente.
Não se constatando a alegada glosa, não há pronunciamento positivo ou negativo
em relação à pretensão da Interessada, posto que não existe lide a ser apreciada.

Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente defende:
06. Defende o v. Acórdão que a ora Recorrente não teria se manifestado acerca
da glosa dos créditos apurados sobre os dispêndios registrados na conta
410300300013 – Material de Uso e Consumo, considerando-a não impugnada.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
14
07. Ocorre que, consoante disposição contida no segundo parágrafo do tópico “II
– DO DIREITO” contido na impugnação, a ora Recorrente expressamente informa
que procedeu à defesa em conjunto de todos os tópicos, referindo-se
individualmente apenas aos créditos que demandavam maior atenção.
08. Assim, ao revés do quanto alegado a glosa dos créditos apurados sobre os
dispêndios registrados na conta 410300300013 – Material de Uso e Consumo se
insere no conteúdo da defesa, especialmente no tópico “a impugnação
apresentada e deve ser avaliado sob pena de cerceamento do direito de defesa da
ora Recorrente.
09. Diante do acima exposto é nítido o erro material do v. acórdão equivocada
interpretação acerca da alegada falta de manifestação da ora Recorrente e,
consequente falta de fundamentação legal acerca da glosa acima referida no
presente tópico.
10. Tamanha a veracidade que se procedeu à análise da tese defensiva correlata
no item 2 do v. acórdão, tendo se denominado de “2. Arguição de que os valores
glosados se adequam ao conceito de insumo”.
11. E ainda vê-se que o material de uso e consumo foi devidamente defendido no
tópico “A.2.9 DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS” que nada mais são do
que materiais de uso e consumo.
12. Tamanha a veracidade que esse tópico se inicia com a seguinte afirmação em
seu segundo parágrafo: “Gasto pertinente ao uso e consumo/descartáveis..” e
que foram ignorados no julgamento do recurso como se vê no tópico 2.5 do v.
acórdão a seguir transcrito:
(...)
13. Desse modo o v. acórdão ora recorrido se mostra nulo de pleno direito, nos
moldes do artigo 59, II do Decreto no 70.235/72 e que prevê a nulidade dos atos
que foram praticados com preterição do direito de defesa, tal qual restou
defendido no presente tópico.
14. A manutenção do v. Acórdão ora recorrido implica em supressão de instância,
pois se esse r. Tribunal Administrativo conhecer ou não da tese analisando-a sob o
foco em que se mostra devido sem que o mesmo tenha ocorrido na DRJ, esse e.
CARF estará decidindo matéria que deveria ter sido conhecida pela instância
inferior mas não o foi, suprimindo-a.
15. Ademais, a falta de análise dessa tese implicou na lavratura de termo de
revelia indevido em virtude da impugnação dessa glosa efetuada e comprovada.
16. Diante do acima exposto é nítido o equívoco procedido ao se analisar o mérito
da defesa, preterindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório pela falta de
análise da impugnação em relação ao tópico em questão.
17. Com base no acima exposto, o v. Acórdão ora recorrido mostra-se viciado,
devendo ser retificado para a correção dessa mácula sob pena de cerceamento ao
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
15
direito de defesa da Recorrente, violando os princípios da ampla defesa, do
contraditório, da reserva legal, além do devido processo legal, cancelando-se
imediatamente o termo de revelia lavrado em apartado em relação à glosa ora
esclarecida.
Depreende-se da análise dos autos que de fato a DRJ equivocou-se e não enfrentou
a matéria relativa as despesas com material de uso e consumo/descartáveis, entretanto, no
presente caso, a manutenção do v. Acórdão ora recorrido não implicará em supressão de
instância, pois de acordo com o § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Nulidade por omissão
Aduz a Recorrente:
18. Com a confecção do v. Acórdão ora impugnado, a douta 6a Turma da DRJ/BHE
omitiu-se acerca da tese defensiva consistente no alegado vício formal acerca da
glosa das despesas com Honorários de Advogado e Contabilidade.
19. Mesmo tendo mencionado no 1o parágrafo do item 2.2 às fls. 21 do v.
Acórdão que a Recorrente alegou vício formal em sua impugnação, quedou-se
inerte em apreciar referida tese defensiva.
20. Tal omissão macula o decisum in totum, fazendo-se necessária a sua anulação
para que se proceda à análise da tese defensiva em questão.
21. Referida nulidade vem expressamente prevista de acordo com o disposto no
artigo 59, II do Decreto no 70.235/72, que explicita as hipóteses de nulidade,
senão vejamos:
“Art.59. São nulos:
(...)
II – Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”. (grifou-se).
22. Aliás, no mesmo Decreto ora citado, existe a previsão das regras que regulam
a confecção das decisões administrativas, consoante se constata pelas letras do
artigo 31, do Decreto 70.235/72, onde consta que:
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra TODAS as exigências”. (Grifos
Nossos).
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
16
23. Sendo que a falta de apreciação de tese defensiva não se trata de omissão que
possa ser corrigida de ofícios, pois o artigo 32 do mesmo decreto prevê que
apenas inexatidões materiais e erros descrita ou de cálculo poderão ser corrigidos
de ofício, senão vejamos:
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo”.
24. Neste norte, todos sabem da existência dos princípios norteadores da
Administração Pública, entre os quais, destaca-se o da estrita legalidade, bem
como o do devido processo legal.
25. Tem-se Nobres Julgadores desse r. Conselho Administrativo, que a
Administração Tributária não pode se furtar em reconhecer os princípios da
Administração Pública, deixando de atuar com a devida legalidade, apontando
todos os aspectos que configuram uma legítima ação de fiscalização,
discriminando seus atos, que diga-se oportunamente, devem ser desta forma.
26. Todavia, nota-se que o v. Acórdão ora recorrido fere tais princípios, já que não
apreciou os argumentos lançados pela ora Recorrente, omitindo-se acerca de tese
defensiva.
27. Referidos princípios são taxativamente encontrados em nossa Carta Magna,
ao determinar que todas as decisões, sejam elas judiciais ou administrativas,
deverão ser fundamentadas e deve se respeitar o devido processo legal,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao cidadão, havendo omissão
acerca de tese defensiva, não houve fundamentação alguma a respeito dela, não
observou-se o devido processo legal e muito menos se garantiu o direito ao
contraditório e à ampla defesa à recorrente.
28. Ora Cultos Julgadores, em que pese o respeito pelo entendimento do nobre
Julgador, não pode a ora Recorrente satisfazer-se com a r. decisão, vez que nossa
Constituição Federal prevê, taxativamente, que a ampla defesa e o contraditório
são assegurados aos cidadãos, seja na esfera judicial, seja na esfera
administrativa, que por sua vez, deverá rebater e fundamentar em suas decisões,
cada argumento levantado pelo administrado observado o devido processo legal.
29. O direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no
processo, ou seja:
ü envolve mais amplamente o direito de informação sobre o objeto do processo,
obrigando assim o órgão julgador a informar a parte contrária dos atos praticados
no processo e sobre os elementos dele constantes;
ü envolve o direito de manifestação, assegurando ao defendente a possibilidade
de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos
do processo; e ü envolve o direito de ver seus argumentos contemplados pelo
órgão incumbido de julgar, correspondendo, obviamente, no caso do processo
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
17
administrativo, ao dever da Administração de conferir atenção a esses
argumentos, conferindo-lhes a devida relevância, envolvendo não o dever de
tomar conhecimento, como também, o de considerar, séria e detidamente, as
razões apresentadas.
30. Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, deixou-se de analisar as questões
suscitadas, omitindo-se a respeito de tese defensiva que implicará na redução
considerável da base de cálculo utilizada para a autuação, impedindo seu direito
constitucional da ampla defesa.
(...)
32. Assim, a ora Recorrente requer seja anulada a decisão de 1a Instância,
retornando os autos para sua devida apreciação da tese esposada.

Razão não assiste a Recorrente, da leitura do acórdão recorrido vê-se que a DRJ
pronunciou-se acerca da tese defensiva no tópico 2.2 Honorários de advogado e contabilidade, a
saber:
Arguindo vício formal, a Defendente alega que essas despesas são necessárias
para o desenvolvimento dos serviços da empresa, indispensáveis e inerentes, que
casos fossem tirados esses serviços da cadeia produtiva, os serviços prestados e
os produtos fornecidos tornar-se-iam inúteis, eis que certamente não venceria os
certames e não conseguiria exercer sua atividade.
Os históricos que constam nos itens relacionados nas contas 420200300040 -
Honorários Advocatícios e 420200300041 - Honorários Contábeis no “Documento
– 09” de fls. 549 a 608 informam que os dispêndios glosados são referentes
serviços advocatícios e assessoria contábil/honorário contábil.
Ao mencionar a importância dessas despesas, vê-se que a Defendente entende
que os dispêndios atendem aos requisitos postos no mencionado julgado no STJ
para serem considerados como insumo.
Não obstante os argumentos apresentados, registre-se que a contribuinte não
tem o direito à dedução de créditos de PIS e Cofins, com base nas Leis nos 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, de todos os bens e serviços que constituam custos ou
despesas dos serviços prestados, mas tão somente em relação às despesas
taxativamente arroladas nos incisos das referidas leis e na aquisição de insumos
no sentido explicitado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, pela PGFN na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e pela
RFB no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018.
Note-se que dispêndios com serviços advocatícios e de assessoria
contábil/honorário contábil, a despeito de poderem ser consideradas necessárias
ao desenvolvimento do objeto social da empresa, não podem ser enquadrados
com insumos na atividade-fim da contribuinte (preparo e distribuição de
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
18
refeições) com base nos requisitos da essencialidade e relevância postos no
mencionado julgado no STJ.
Ou seja, não constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo
produtivo ou da execução do serviço, e sua falta não lhe priva nem subtrai a
qualidade, quantidade e/ou suficiência; tampouco integram o processo de
produção, seja por singularidades da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Portanto, não se enquadrando como insumo para os efeitos que se pretende, foi
correta a glosa efetuada pela Fiscalização, não havendo que se falar em vício
formal ou em reparo a ser feito em relação a esse tópico.

Ademais, um julgador não é obrigado a analisar cada um dos argumentos
apresentados pelas partes, mas sim os argumentos que são relevantes e capazes de influenciar o
resultado do julgamento, conforme o art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. A
decisão deve ser fundamentada de forma suficiente, indicando os motivos que embasam a
conclusão tomada, mas não precisa, necessariamente, debater todos os pontos levantados. Nesse
sentido o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim, rejeito a nulidade arguida.
Nulidade Auto de Infração em virtude da sua fundamentação não se adequar ao
teor defendido no v. acórdão
Defende a Recorrente a nulidade Auto de Infração em virtude da sua
fundamentação não se adequar ao teor defendido no v. acórdão:

(...) a autuação baseou-se na possibilidade de restrição indiscriminada ao
creditamento do PIS e da COFINS regrada pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e SRF no 404/2004 enquanto o v. acórdão se fundamenta na
essencialidade e relevância consoante julgamento realizado pelo c. STF em
fevereiro de 2018.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
19
45. Por conseguinte, uma vez que a fundamentação utilizada para a manutenção
do auto de infração pela r. DRJ difere da fundamentação utilizada pelos nobres
auditores fiscais quando de sua lavratura, é porque o mesmo deve ser anulado
para que outro seja lavrado com a fundamentação correta para justificar o
lançamento sob pena de nulidade, o que desde já se requer.

Nesta matéria, também não assiste razão a Recorrente, primeiro porque no caso
em análise não se vislumbra nenhuma das hipóteses contidas do art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, segundo porque ao proferir a decisão de primeira instância a DRJ apenas fez aplicar
o conceito de insumo a luz da jurisprudência do STJ fixada em tese de repetitivo.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Inicialmente importa destacar exercer a Recorrente atividade de fornecimento de
alimentos preparados (merenda escolar), nesse sentido em relação a possível reversão das glosas
mantidas pela DRJ e contestadas pela Recorrente, antes de enfrentar o mérito, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
20
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
21
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
22
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
23
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando exercer a Recorrente atividade de fornecimento de alimentos
preparados (merenda escolar), passo a analisar as glosas mantidas pela DRJ.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceita por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta em relação a manutenção das glosas relativas a aquisição de
mercadorias sujeitas à alíquota zero, honorários de advogado e contabilidade, comunicações;
reembolso de quilometragem, viagens e estadias; seguros; internet; material de escritório;
assinatura de publicações; despesas com correios e malotes; despesas com serviços de motoboy,
despesas com manutenção e conservação, créditos originados dos valores da folha de pagamento
e encargos sociais dos seus próprios empregados, despesas financeiras, em que pese os
argumentos apresentados pela recorrente razão não lhe assiste.
Dessa forma, por entender que a decisão proferida pela DRJ, sobre este ponto
específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF:
2.1 – Aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero
Nesse ponto, a Fiscalização não chegou a avaliar se a aquisição se enquadrava ou
não como insumo na atividade da contribuinte, tendo em vista que a
impossibilidade de aproveitamento foi fundamentada no inciso II do § 2o do art.
3o das Leis no 10.637, de 2002 , e no 10.833, de 2003, que veda o creditamento
sobre aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
24
Entende a Impugnante que tem direito ao creditamento em relação aos insumos
utilizados na produção de refeições fornecidas, ainda que na entrada tenha sido
tributado à alíquota zero, pois a contribuinte paga indiretamente as contribuições
embutidas nos preços relativas aos insumos, como as que incidiram sobre adubos,
fertilizantes, maquinários, etc. empregados no processo produtivo.
Alternativamente, objetiva ter reconhecido o direito ao crédito presumido a que
se refere o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Referente a esse ponto, o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, que assim dispõe:
Art. 3o...
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - ... base na vedação disposta
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
§ 3o ...
A respeito do entendimento da administração pela inexistência de direito a
crédito dessas contribuições no caso de aquisição de bens ou serviços em
operações sujeitas à alíquota zero, foi reproduzida no já citado Relatório de
Auditoria Fiscal a conclusão constante na Solução de Consulta Cosit/RFB
99.074/2017.
A cópia da mencionada Solução de Consulta Cosit/RFB 99.074/2017, constante no
“DOCUMENTO – 08” de fls. 540 a 548 anexado ao Relatório de Auditoria Fiscal,
traz a fundamentação desse entendimento. Essa Solução de Consulta tem as
ementas reproduzidas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Não dará direito a crédito, para fins de determinação da Cofins, o valor da
aquisição de bens e serviços sujeitos à incidência de alíquota zero,
independentemente da destinação dada pelo adquirente a esses bens ou
serviços.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 3o, § 2o, II, e 6o, III.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
25
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Não dará
direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para o
PIS/Pasep, o valor da aquisição de bens e serviços sujeitos à incidência de
alíquota zero, independentemente da destinação dada pelo adquirente a
esses bens ou serviços.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.637/2002, arts. 3o, § 2o, II, e 5o, III.
Limitado dessa forma pela lei, resta concluir pela impossibilidade do creditamento
em relação às aquisições de bens e serviços sobre as quais incidiu a alíquota zero.
Quanto ao pedido alternativo, verifica-se que o benefício do crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é destinado à pessoa jurídica
relacionada à atividade agroindustrial produtora de mercadorias classificadas nas
NCM listadas no caput deste artigo (reproduzido a seguir), quando adquire de
pessoa física ou cooperado pessoa física bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 (utilizados como
insumos):
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)II - pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
26
exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o ...
Conforme o prescrito no § 1o transcrito, permite-se o creditamento em relação a
aquisições de pessoas jurídicas referidas e nos limites ali detalhados.
Essa permissão dada à pessoa jurídica produtora das mercadorias elencadas nesse
caput para utilização de crédito sobre aquisição de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições é exceção à regra disposta no inciso II do § 2o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que restringe o
aproveitamento de crédito de PIS e Cofins pela contribuinte nesses casos.
A Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, que disciplinou a
utilização do crédito presumido disposto no art. 8o da Lei no 10.925, trouxe a
seguinte redação no que é pertinente à análise em comento:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar
no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como
insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
a) nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos deste capítulo;
a) no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977,
de 14 de dezembro de 2009)a) no capítulo 2, exceto os códigos 02.01,
02.02, 02.03, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1; (Redação dada pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1157, de
16 de maio de 2011)b) no capítulo 4;
c) nos códigos 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99;
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto o código 1502.00.1; (Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)d) nos
capítulos 8 a 12, e 15, exceto os códigos 0901.1 e 1502.00.1; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
e) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00;
e) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09 e 2209.00.00; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)f) no
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
27
capítulo 23; e f) no capítulo 23, exceto as preparações dos tipos utilizados
na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)f) no capítulo 23, exceto o código
23.09.90. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de
maio de 2011)g) no capítulo 3, exceto os produtos vivos deste capítulo;
(Incluído(a) pelo(a)Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)h) no capítulo 16; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977,
de 14 de dezembro de 2009)II - classificados no código 22.04, da NCM.
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput
aplica-se, também, à sociedade cooperativa que exerça atividade
agroindustrial.
§ 2o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do caput
do art. 3o a utilização de créditos presumidos na forma deste artigo.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo também em relação às mercadorias
relacionadas no caput quando, produzidas pela própria pessoa jurídica ou
sociedade cooperativa, forem por ela utilizadas como insumo na produção
de outras mercadorias.
§ 4o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos produtos classificados
nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas
posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, no que for contrário ao disposto nos
arts. 54 a 56 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de
2011)(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1346, de 16 de abril
de 2013)
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no
caput do art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no
8.023, de 1990;
e II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM.
De acordo com o que foi constatado pela Fiscalização e informado na
Impugnação, a empresa tem como atividade o fornecimento de alimentos
preparados (merenda escolar). Nos termos dessa legislação exposta, essa
atividade desenvolvida não se qualifica como agroindustrial para que a
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
28
contribuinte faça jus à dedução do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925 referido pela Impugnante.
Dessa forma, produto fornecido pela contribuinte não a habilita a desconto de
créditos presumidos calculados em relação aos bens utilizados como insumos no
preparo dos alimentos, mesmo se as aquisições se enquadrassem nos códigos
NCM passíveis de aproveitamento do crédito.
Assim, não há reparo a ser feito no lançamento referente a esse item, não
havendo crédito presumido a ser considerado.
2.2 Honorários de advogado e contabilidade
Arguindo vício formal, a Defendente alega que essas despesas são necessárias
para o desenvolvimento dos serviços da empresa, indispensáveis e inerentes, que
casos fossem tirados esses serviços da cadeia produtiva, os serviços prestados e
os produtos fornecidos tornar-se-iam inúteis, eis que certamente não venceria os
certames e não conseguiria exercer sua atividade.
Os históricos que constam nos itens relacionados nas contas 420200300040 -
Honorários Advocatícios e 420200300041 - Honorários Contábeis no “Documento
– 09” de fls. 549 a 608 informam que os dispêndios glosados são referentes
serviços advocatícios e assessoria contábil/honorário contábil.
Ao mencionar a importância dessas despesas, vê-se que a Defendente entende
que os dispêndios atendem aos requisitos postos no mencionado julgado no STJ
para serem considerados como insumo.
Não obstante os argumentos apresentados, registre-se que a contribuinte não
tem o direito à dedução de créditos de PIS e Cofins, com base nas Leis nos 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, de todos os bens e serviços que constituam custos ou
despesas dos serviços prestados, mas tão somente em relação às despesas
taxativamente arroladas nos incisos das referidas leis e na aquisição de insumos
no sentido explicitado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, pela PGFN na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e pela
RFB no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018.
Note-se que dispêndios com serviços advocatícios e de assessoria
contábil/honorário contábil, a despeito de poderem ser consideradas necessárias
ao desenvolvimento do objeto social da empresa, não podem ser enquadrados
com insumos na atividade-fim da contribuinte (preparo e distribuição de
refeições) com base nos requisitos da essencialidade e relevância postos no
mencionado julgado no STJ.
Ou seja, não constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo
produtivo ou da execução do serviço, e sua falta não lhe priva nem subtrai a
qualidade, quantidade e/ou suficiência; tampouco integram o processo de
produção, seja por singularidades da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
29
Portanto, não se enquadrando como insumo para os efeitos que se pretende, foi
correta a glosa efetuada pela Fiscalização, não havendo que se falar em vício
formal ou em reparo a ser feito em relação a esse tópico.
2.3 Comunicações; Reembolso de quilometragem, viagens e estadias;
Seguros; Internet; Material de escritório; Assinatura de publicações; Despesas
com correios e malotes; Despesas com serviços de Motoboy Os históricos dos
registros referentes a esses dispêndios nas respectivas contas trazem as
informações a seguir:
420200300004 – Comunicações: despesas com telefonia;
420200300044 - Reembolso de Quilometragem: reembolso de quilometragem;
420200300009 – Viagens e estadas: reembolsos e pagamentos a diversas pessoas;
420200300008 - Seguros: pagamentos de seguro e carta fiança;
420200300027 - Internet: pagamento de provedor de internet e relacionados à
informática;
420200300005 - Material escritório: material de escritório;
420200300020 – Assinaturas e publicações: pagamento impressos/publicações;
420200300036 - Correios e Malotes: pagamento aos correios;
420200300045 - Serviços Motoboy: pagamentos serviços de transportes a
motoboy;
Não obstante as alegações apresentadas pela Defendente para manutenção dos
creditamentos em relação a essas despesas, pode se ver claramente, pelas
mesmas razões já expostas acima, que os dispêndios elencados nesse item não
constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo ou da
execução do serviço, e sua falta não lhe priva nem subtrai a qualidade,
quantidade e/ou suficiência; tampouco integram o processo de produção, seja
por singularidades da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Assim, não há como considerar tais dispêndios como insumo, devendo ser
mantida a glosa efetivada.
2.4 Despesas com manutenção e conservação
Os históricos dos registros na conta relativa a esse item trazem as informações a
seguir:
410300300010 - Manutenção e Conservação: PGTO Manutenção e Reforma -
BARSOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA; PAGTO Manutenção e Reforma -VICTOR
SERRAO VERISSIMO ME; PAGTO F E R EVENTOS LOCACOES E SEV LTDA.
Segundo a Defendente, trata-se de gastos com manutenção da geladeira para
resfriar os produtos perecíveis, fogões, fornos e caldeiras que são necessários ao
preparo do alimento, compondo a sua cadeia produtiva diretamente, de modo
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
30
que a supressão dessa despesa acarretaria a impossibilidade da prestação dos
serviços.
De fato, de acordo com o entendimento trazido no citado Parecer Normativo
Cosit no 5, de 2018, é possível o creditamento em relação a gastos com
manutenção e conservação de máquinas e equipamentos utilizados na produção
ou na prestação de serviços.
Segundo esse Parecer, os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados
sobre as máquinas e equipamentos são considerados insumos, para fins de
creditamento de PIS e Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam,
comprovadamente, utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços.
Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
No caso presente, a Interessada limitou-se a alegar que as despesas relativas a
esse item são referentes a gastos com manutenção de equipamentos necessários
ao preparo do alimento, não tendo feito prova de que os valores registrados
nessa conta 410300300010 - Manutenção e Conservação referem-se a gastos com
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção ou prestação
de serviços passíveis de creditamento.
Ademais, observa-se nos históricos dos registros contábeis que os pagamentos
foram feitos a empresas cujas denominações sociais não sugerem que têm como
atividade a manutenção e conservação de equipamentos industriais.
Assim, sem elementos, fica inviabilizada a análise para saber se os valores
registrados nessa conta se referem a gastos com manutenção e conservação
aplicados a máquinas e equipamentos utilizados na produção ou prestação de
serviços passíveis de creditamento, não havendo como deferir a reversão da glosa
pretendida pela Defendente.
(...)
2.7 Créditos originados dos valores da folha de pagamento e encargos sociais
dos seus próprios empregados
Foram glosados os dispêndios com a folha de pagamento, nos totais conforme
consta no “DOCUMENTO – 06” anexo ao Relatório de Auditoria Fiscal, bem como
as despesas a seguir, sobre os quais a contribuinte se apurou créditos das
contribuições.
Os históricos dos registros referentes a essas glosas trazem nas respectivas contas
as informações a seguir (vide “DOCUMENTO – 09” anexo ao Relatório de
Auditoria Fiscal). A documentação apresentada junto à Impugnação corrobora as
informações:
420200100011 - Assistencia Medica: despesas com assistência médica;
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
31
410300100011 - Assistencia Medica: pagamento de assistência médica;
420200100012 - Vale Transporte: pagamento de vale transporte;
420200100018 - Cesta Básica: pagamento de cesta básica e cesta de natal.
A Fiscalização fez glosa de tais créditos fundado na vedação expressa na norma,
conforme disposto no inciso I do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003.
Com base no entendimento apresentado na Impugnação de que insumo
representa todos os gastos fixos ou variáveis indispensáveis à produção ou
prestação de serviço, bem como ao funcionamento da empresa, a sua
manutenção e ao seu aprimoramento, a Impugnante alega que a vedação do
crédito sobre os valores pagos a título de mão de obra(pessoa física), encargos,
vale-transporte, assistência médica, cestas básicas, horas extras e etc.
viola diretamente os princípios constitucionais da isonomia, da capacidade
contributiva e da livre concorrência.
Sustenta que descabe a aplicação do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, no caso, pois a alteração constitucional que inseriu o § 12 no art. 195 da
CF/88 se deu em data posterior à legislação que trata das alterações do PIS e da
Cofins, padecendo, então, de regulamentação, revogando, ainda que tacitamente
a legislação anterior que trate de modo diverso a tributação do PIS e da Cofins.
Alega também que nos contratos de prestação de serviços da empresa, além da
contratação do fornecimento dos alimentos (arroz, feijão, carne, salada, frutas,
sucos e etc...), há também a contratação de locação de mão de obra para o
preparo, fornecimento, e o gerenciamento nutricional, trata-se, portanto, de mão
de obra que, além de ser necessária ao objeto da empresa, se consome na sua
cadeia produtiva, tanto que na formação do preço(proposta) para os editais o
custo de mão de obra é lançado em separado e assim também é faturado,
conforme as notas fiscais de prestação de serviços dos períodos fiscalizados, onde
se verifica que o código de emissão das notas é de locação de mão de obra.
Aduz, que a despesa relativa à mão de obra enquadra-se perfeitamente no
conceito de insumo, consistente na necessária preparação e fornecimento das
refeições que a empresa fornece, consumindo-se na prestação dos serviços,
mostrando-se plausível o creditamento efetuado pela empresa. Dentre os
créditos glosados nessa rubrica, há os referentes às despesas/custos com
assistência médica, vale-transporte e cestas básicas pagos a pessoas jurídicas. Na
remota possibilidade de se manter a autuação, há de se excluir dos cálculos esses
valores.
Defende a impugnante um conceito amplo de insumos, com base na
essencialidade ou relevância, tal como trazidos no julgamento, pelo Superior
Tribunal de Justiça, do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que definiu quais seriam
as despesas dedutíveis da base de cálculo. No seu entendimento, a folha de
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
32
pagamento e as demais despesas glosadas são insumos para efeito de cálculos das
contribuições de PIS e Cofins e dedutíveis da base de cálculo.
Conforme já posto acima nas considerações gerais, em relação a aspecto da
alegada inconstitucionalidade, a autoridade administrativa não tem competência
para se pronunciar sobre entendimento de que leis que instituíram a Contribuição
para o PIS e a Cofins são inválidas, porque não estão conformes à Constituição
Federal, não cabendo ao julgador afastar a cobrança do tributo sob esse
fundamento.
Em que pesem os argumentos apresentados, não se pode dar razão à
contribuinte, uma vez que a lei não comporta a amplitude da interpretação
pretendida.
Agiu acertadamente a fiscalização, tendo em vista que o creditamento referente à
mão-de-obra paga a pessoa física é expressamente vedado pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 em seus art. 3o, § 2o abaixo transcrito:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
Portanto, a despesa com folha de salários não gera crédito por expressa
disposição legal, devendo ser mantido o lançamento.
As despesas com cesta básica, assistência médica e vale-transporte não podem
ser considerados insumos, já que não são aplicadas ou consumidas na produção
ou no serviço prestado pela empresa, mas configuram tão somente mais um custo
em relação aos empregados.
Cabe relembrar que, quando o legislador admitiu a possibilidade de se apurar
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a serem deduzidos dos
valores apurados mensalmente dessas contribuições, nos casos em que não se
referem a insumos consumidos ou aplicados diretamente na produção de bens e
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, ele o fez de forma
literal.
Assim, em regra, somente os insumos aplicados na produção podem permitir o
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é
rompida por determinação legal, como ocorre com os combustíveis, os
lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de produção
que a despeito disto permitem o desconto de créditos.
Contudo, não consta no rol dos créditos permitidos pela legislação a apuração de
créditos sobre tais despesas, ainda que estas representem custo para a empresa.
Ante o exposto, devem ser mantidas essas glosas efetuadas e o lançamento.
2.8 Despesas financeiras
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
33
De acordo com o que foi constatado, a contribuinte apurou créditos sobre
despesas financeiras no valor de R$ 20.475.854,88 em janeiro de 2014, relativas
ao anos de 2011, 2012 e 2013, registrados na conta 4203001, conforme consta no
“DOCUMENTO – 10”(fls. 609 a 836) anexo ao Relatório de Auditoria Fiscal.
De acordo com o mencionado documento, os valores das despesas financeiras são
dispêndios tais como tarifa bancária, multa por atraso de pagamento de dívidas,
pagamento de juros, e taxa desconto de administradora de cartões.
Observa-se que a justificativa da Fiscalização para não aceitar o crédito apurado
pelo interessado foi que, a partir de 01/05/2004, as despesas financeiras
deixaram de ser consideradas créditos na apuração da Cofins no momento da
entrada em vigor da nova redação do inciso V do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Por sua vez, a Defendente alega que as receitas financeiras são pertencentes ao
rol das receitas não-cumulativas auferidas pelas pessoas jurídicas contribuintes,
estando correto o seu procedimento de incluí-las no cálculo das receitas brutas
não-cumulativas a que se refere o mencionado inciso II do § 8° do art. 3° das Leis
n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, de mesmo modo que foi correta a sua inclusão
no cálculo das receitas brutas totais a que também se refere o aludido dispositivo.
Transcreve-se a seguir, os dispositivos que constam na Lei no 10.833, de 2003,
trazidos pela Fiscalização e pela Defendente (com redação idêntica à constantes
na Lei no 10.637, de 2002):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I...
(...)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples);
V – despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas
jurídicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES;(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)
§ 7oNa hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
34
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8oObservadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7oe àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência nãocumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o ...
O exame das alterações na redação do inciso V do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(acima transcrito), e do inciso V do art. 3o da Lei no 10.637/2002, indica que,
atualmente, inexiste previsão legal para apropriação de valores (creditamento) da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a despesas financeiras.
Nesses termos, os mencionados dispêndios registrados na conta 4203001 –
Despesas financeiras não podem ser consideradas como insumo da atividade-fim
desempenhada pela Interessada, por ausência de previsão legal e por não serem
essenciais (não dependem intrínseca e fundamentalmente deles) ou relevantes
(não integram o preparo e fornecimento de refeições).
Assim, não havendo previsão de desconto ou possibilidade de enquadramento
como insumo, descabe creditamento das contribuições em relação a essas
despesas.

Despesas com materiais de uso e consumo/ descartáveis
Conforme constatado nos autos, a Recorrente exerce atividade de fornecimento de
alimentos preparados (merenda escolar) e nesse contexto aduz serem os gastos pertinentes ao
uso e consumo de tocas, luvas, máscaras, saco de lixo, etc, necessários à prestação de serviços,
pois o preparo necessita de assiduidade (tocas, máscaras, luvas e afins) e gera um descarte
necessário (sacos de lixo e etc.), sem os quais há perda de qualidade do produto/serviço
fornecido.
De acordo com o estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
35
Ante a decisão supracitada, tais despesas, de fato, enquadram-se diretamente no
conceito de insumo necessário ao desenvolvimento da atividade empresarial da Recorrente,
devendo ser considerado o creditamento.
Assim, reverto a glosa relativa materiais de uso e consumo/descartáveis.

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
O Supremo Tribunal Federal – STF, em 15 de março de 2017, por maioria e nos
termos do voto da Relatora, Ministra Carmen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário no 574.706 e fixou a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
Posteriormente, em 13 de maio de 2021, o STF, por maioria, acolheu, em parte, os
embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se
trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora.
Dessa maneira, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente,
considerando que o presente Processo Administrativo Fiscal iniciou-se em 19 de novembro de
2018 com a lavratura do Auto de Infração relativo ao período de apuração de 1° de janeiro 2014 a
31 de dezembro 2014, por força da modulação dos efeitos aplicada pelo STF no Tema 069 a
Recorrente não faz jus a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins apurados antes de
15 março de 2017.
Sendo assim, mantenho a exigência fiscal.
Da redução do percentual de 75% da multa devido ao seu caráter confiscatório
Requer a Recorrente a redução da multa proporcional aquém do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cento) ou outro percentual,
desde que proporcional ao caso, pois segundo ela, caracterizado o desvio de finalidade da sanção
fiscal e violada a vedação constitucional do confisco.
Ocorre que, conforme destacado pela DRJ, as instâncias administrativas não são
foro adequado para apreciar questões dessa natureza, não cabendo a este colegiado apreciar
arguições de inconstitucionalidade de legislação e de supostas ofensas a princípios constitucionais.
Nesse sentido, destaque-se a Súmula 02 do CARF:
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.617 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726145/2018-28
36
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No caso presente, a exigência da contribuição foi feita de ofício, cabendo a
penalidade própria do procedimento, nos termos da legislação aplicável.
Portanto, estando conforme a legislação de regência, a multa de ofício no
percentual de 75% não pode ser afastada na instância administrativa sob alegação de confisco,
tampouco reduzida por falta de expressa autorização legal.
Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas as despesas com aquisição de toucas, luvas,
máscaras e sacos de lixo descartáveis registradas na conta 410300300013 – Material de Uso e
Consumo.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1524
DF CARF MF
Original